Tribunal: STF
Processo: AI 63352
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 
O Supremo Tribunal Federal tem decidido, reiteradamente, que a prescrição quinquenal, estabelecida em favor da Fazenda Pública, não se aplica à desapropriação indireta - RE 57.966, RTJ  37/297; RE 64.809, RTJ  47/134; RE 56.705, RE 47.584 e RE 73.683- PR, RTJ 63/232. 
Juros compensatórios são devidos a partir da posse, conforme decisões reiteradas posteriores à Súmula 345, que entendem à desapropriação indireta da contagem dos juros, na forma da Súmula 164. Recurso extraordinário não conhecido. Agravo prejudicado.